Tribunal: STF
Processo: RHC 257787
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 997.150/RJ.



    O recorrente narra (eDOC 20) haver sido condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas.



    Afirma que é inocente e que sua condenação é manifestamente ilegal, haja vista que se dirigiu ao local da apreensão apenas para comprar drogas para uso próprio.



    Argui, no ponto, que “a defesa técnica de Felipe Mendes juntou nos autos do processo, gravações e imagens de mensagens nos quais, no dia dos fatos, o Recorrente, que reside Comarca diversa da onde foi preso, teria combinado com o seu amigo de irem comprar drogas nessa região, por ter uma qualidade melhor. Há também nos autos do processo, o comprovante de pix realizado por esse amigo para que Felipe pudesse comprar para ambos, fato comprovado por seu amigo em juízo, que prestou depoimento informando que quando Felipe foi preso, estaria esperando seu retorno no carro”. (p. 3)



    Argumenta que a condenação foi “com base exclusiva nos depoimentos dos policiais militares, mesmo havendo, nos autos, provas relevantes, objetivas e contemporâneas produzidas sob contraditório judicial, que foram completamente desconsideradas”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, nos termos do art. 386, IV, do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem/não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ordem nos seguintes termos:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição do crime de associação para o tráfico:



    Igualmente, no âmbito do delito de associação para o tráfico, nada há o que se questionar, uma vez que os réus foram presos em área dominada pela organização criminosa “Terceiro Comando Puro – TCP”, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda/RJ, e apreendidas em poder de ambos as substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack), uma arma de fogo municiada e dois radiocomunicadores, não sendo possível que os apelantes estivessem na localidade em questão na posse do farto material recolhido, em companhia de dois outros indivíduos que lograram fugir, sem que fossem associados ao “Terceiro Comando Puro”, que controla com extrema violência o comércio ilegal de drogas na região. 



    [...] 



    Dessarte, afirma-se que os apelantes, efetivamente, integram o tráfico de drogas na localidade, de forma associada para a venda de substâncias entorpecentes, não se tratando de “traficantes independentes” ou “freelancers” (fls. 33-34).



    Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente do paciente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. [...]



    Quanto à tese de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:



    Conforme se depreende dos autos, a autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para fins de tráfico, bem como a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 112551882); Registro de Ocorrência (id. 112551883); Termos de Declarações (ids. 112551891 e 112551892); Auto de Apreensão (ids. 112551894 e 112553409); Laudos de Exame de Entorpecente (ids. 112551897 e id. 112551899), Laudo de Exame em Munições, id. 121401865; Laudo de Exame em Arma de Fogo, id. 121401866; Laudo de Exame de Descrição de Material, id 121401867 (radiocomunicadores), e Laudo de Exame Complementar, id 121401868, além da prova oral colacionada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse sentido, o policial militar Romullo Soares Faria Teixeira, id. 136670953, relatou: “que no dia da ocorrência receberam informações de populares, de que no local estariam vários elementos traficando e portando armas de fogo; que se dirigiram ao local e se dividiram; que o depoente e Luan foram por um lado e o resto da guarnição por outro; que Luan estava na frente do depoente e avistou quatro elementos; que um dos elementos ao avistar Luan sacou a arma da cintura e Luan efetuou disparo na sua direção; [...] que os acusados Felipe e João Vitor continuaram no mesmo local; [...]; que Felipe e João Vitor não conseguiram correr; [...]; que foi localizado com os acusados uma sacola; que ao que se recorda um dos acusados estava com um pouco de maconha na mão; que foi apreendida uma sacola; que ao que se recorda Felipe segurava a maconha e a sacola estava no chão; [...]"(transcrição extraída da sentença). 



    O policial militar Luan da Silva Carvalho, id. 136670953, declarou: “que no dia dos fatos receberam denúncia de tráfico de drogas no local, com elementos ostentando armas; que o local é ponto de drogas, itinerante; que chegando ao local dividiram a guarnição; que quando chegou perto visualizou quatro elementos; que um deles estava em pé com um coldre e uma arma na cintura; que esse elemento empreendeu fuga; que o elemento armado, ao ver o depoente, sacou a arma e o depoente fez disparos na sua direção; [...]; que a sacola estava entre eles e Felipe estava com uma porção grande de maconha na mão; que a sacola estava no chão; que na sacola havia drogas, quase toda a quantidade descrita na denúncia; que com Felipe estava umas 10 ou 12 tiras de maconha; que uma tira de trinta é maior que uma caneta; que õ local tem domínio da facção Terceiro Comando; [...]" (transcrição extraída da sentença). 



    [...] Contudo, as versões apresentadas pelos denunciados mostraram-se fantasiosas e inverossímeis, dissociadas do conjunto probatório colacionado aos autos, não merecendo nenhuma credibilidade, restando evidente a tentativa de afastamento da responsabilidade penal, mesmo tendo sido flagrados na posse do material entorpecente apreendido, em área dominada pelo tráfico ilícito de entorpecentes. [...] É certa a prática do crime de tráfico, na hipótese, em razão das circunstâncias do fato, da apreensão das drogas, da comprovada qualidade e quantidade dos entorpecentes arrecadados, conforme Laudo de Exame Definitivo (id. 112551899), assim discriminadas: [...] (fls. 22-30).



    [...]



    Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese de absolvição do delito. 



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 823.071/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 897.508 /SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 911.682/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 860.809/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.5.2024); AgRg no HC n. 801.329/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023. 



    Para mais, não tendo sido acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática desse crime obsta o reconhecimento de referida benesse, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 855.658/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7.3.2024).



    Desse modo, observa-se que a condenação do paciente amparou-se em elementos de provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitivas. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia de tráfico de drogas e uso de arma de fogo no local. Ao chegarem no ponto, um dos indivíduos efetuou disparos com a arma em direção aos agentes. Alguns suspeitos conseguiram empreender fuga, todavia o paciente foi capturado no local portando porções de drogas.



    Inviável, portanto, a absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente